Tribunal: STF
Processo: ARE 1331457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). LAPSOS TEMPORAIS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO NÃO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 40% (ART. 112, V, DA LEP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), a progressão de regime, sobretudo no que diz respeito ao requisito objetivo, passou a submeter-se a novos lapsos temporais, prescritos, em consonância com a natureza do delito, no art. 112 da Lei de Execução Penal.
    2. Ao estabelecer os critérios para a progressão de regime, o atual texto do art. 112 da LEP não definiu enquadramento específico para o apenado que, apesar de reincidente, não o é na prática de crime hediondo ou equiparado, motivo por que cabe ao julgador integrar a norma em razão da lacuna legislativa e solucionar a controvérsia.
    3. Impõe-se observar, como requisito objetivo, o percentual de 40% (art. 112, V, da LEP) do cumprimento da pena para a progressão de regime, por inaplicabilidade, de modo extensivo e prejudicial ao paciente, da fração de 60%, prevista para reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (inciso VII).
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões suscitadas.
    5. Agravo regimental desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É oportuno rememorar que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execução Penal não definiu o enquadramento específico para o caso concreto – apenado que, apesar de reincidente, não o é na prática de crime hediondo ou equiparado –, motivo por que, como já devidamente exposto, cabe ao julgador integrar a norma em razão da lacuna legislativa e solucionar a controvérsia.
    A propósito de tal questão, do voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma no julgamento do AgRg no HC n. 616.267/SP, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, cuja ementa foi transcrita na decisão objeto deste recurso, colhem-se as razões de decidir abaixo:
    (...)
    Nesse contexto, com a modificação da sistemática da progressão de regime – especialmente com a fixação de critérios correspondentes à natureza de cada delito –, o atual texto legal não prescreveu percentual aplicável à progressão nas hipóteses como a destes autos, razão pela qual se impõe a observância do percentual de 40% (inciso V do art. 112 da LEP), porquanto não se deveria mesmo aplicar, de modo extensivo e prejudicial ao paciente, a fração de 60%, prevista para reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (inciso VII)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente